Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711821-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ALINE DURAES QUEIROZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. OFERTA. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO CELEBRADO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DA OFERTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. A autora, ora recorrente, e a ré, ora recorrente, interpuseram, em peças apartadas, recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente em cumprir com a oferta realizada quando da contratação da prestação de serviços educacionais pela recorrente, para o curso de Ciências Contábeis, com regularização das mensalidades ao patamar ofertado, R$ 159,98, pelo período estipulado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de restituição em dobro de todos os valores cobrados a maior, durante o período contratado para aplicação da bolsa de 60%; e ii) CONDENAR a ré a restituir à requerente a quantia de R$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), acrescida de correção monetária desde a data do desembolso de cada montante que compõem aquela quantia (valores a maior cobrados nas mensalidades de julho a setembro/2021, planilha de ID 111256811) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 3. A ré, ora recorrente, em suas razões recusais, alega que o juízo sentenciante não observou a correta distribuição do ônus da prova. Defendeu, ainda, inexistir falha no serviço, porquanto a recorrida aderiu ao programa “Diluição Solidária – DIS”, das parcelas, ao longo do curso, optando pela diluição de três mensalidades, cujo valor inicial era de R$ 349,85. Em razão da diluição, a recorrida pagou, para os três primeiros meses, o valor de R$ 49,00, e o saldo devedor seria diluído ao longo da graduação. Portanto, a cobrança do valor da mensalidade, no importe de R$ 194,29, já aplicado os descontos de bolsa, está regular, conforme aceite contratual da inclusão das parcelas diluídas. Defende inexistir dano material, e que deve ser reformada a sentença, para afastar a condenação a restituir os valores a que fora condenada. Não houve contrarrazões ao recurso da ré. 4. A autora, ora recorrente, em suas razões recursais, alega que o juízo sentenciante não compreendeu os pedidos formulados. Aduz que, no ato da contratação, ficou acordado entre as partes que o curso de Ciências Contábeis teria a mensalidade no valor de R$ 349,83, sendo concedido desconto de 60% durante 1 ano e, após, o desconto de 50% até o final do curso. Esclarece a recorrente que, além do desconto inicial, foi concedido o benefício de diluição na parcela, sendo que as três primeiras mensalidades, dos meses de abril a junho de 2021, ficaria no valor de R$ 49,00, de modo que, nos próximos três meses do semestre, seria cobrada a referida diluição, no valor de R$ 20,05. Informa, todavia, que a recorrida está cobrando 45 parcelas de R$ 20,05, referente a diluição acordada, aumentando a parcela para R$ 194,98. Aponta que o juízo sentenciante não reconheceu tal aspecto, por não ter compreendido o seu pedido, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Requer seja excluída a cobrança de 45 parcelas no importe de R$ 20,05, bem como seja a recorrida condenada a pagar indenização em razão dos danos morais, pela conduta ilícita que afetou seus direitos da personalidade. Não houve apresentação de contrarrazões, pela ré/recorrida. 5. A autora/recorrente demonstrou sua condição de insuficiência econômica conforme petição de ID 34174369 e documentos anexados. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. As tratativas pré-contratuais, denominada oferta, conforme art. 30 do CDC, condicionam o prestador de serviços, e integra o contrato que vier a ser celebrado. A autora/recorrente trouxe aos autos as tratativas realizadas por meio de conversa no aplicativo WhatsApp (ID 34080744 página 2), na qual ficou acordado de forma expressa que o valor da mensalidade do curso cheio era de R$ 349,83, sendo concedido o desconto de 60% para o primeiro ano, reduzindo a mensalidade para R$ 139,93, e, após, o valor do desconto seria de 50% até o final da graduação. O valor cheio da mensalidade seria reajustado semestralmente, de acordo com a inflação. Foi ofertado à autora/recorrente a opção de aderir à “Diluição Solidária – DIS”, denominado na oferta de DIS 3, em que o valor da mensalidade para os três primeiros meses seria de R$ 49,00, e o valor residual seria diluído para as próximas parcelas, ficando, no primeiro semestre, no valor de R$ 159,98 (somatória da mensalidade de R$ 139,93, já com o desconto de 60%, e o valor da diluição de R$ 20,05). Na oferta, a ré/recorrente deixou especificado que a diluição da parcela para R$ 49,00 seria sobre o valor cheio do curso, isso é, sobre o valor integral da mensalidade. Também restou clara a informação de que a ré/recorrente não trabalhava com campanha cumulativas, o que implica a conclusão lógica de que não houve concessão de diluição solidária sobre a parcela já com o desconto. A autora/recorrente teve a opção de não aderir ao DIS. Todavia, de forma clara e consciente, aderiu ao quanto ofertado, não existindo prova de qualquer vício da vontade. 8. Do recurso da autora/recorrente. A conclusão a que se chega é que, do valor integral da mensalidade de R$ 349,83, a autora/recorrente pagou R$ 49,00, restando o valor de R$ 300,83 a ser diluído durante a graduação. A opção dessa operação matemática perdurou pelos três primeiros meses, portanto, restou o saldo diluído de R$ 902,49. O valor diluído foi parcelado em 45 (quarenta e cinco) vezes, no valor mensal de R$ 20,05, que passaria a integrar as parcelas do curso. Por essa razão, o recurso da autora/recorrente deve ser improvido, haja vista ser legal, porquanto prevista na oferta que integra o contrato, a cobrança de R$ 20,05 por 45 meses. 9. Do recurso da ré/recorrente. O desconto de 60%, conforme oferta, deve perdurar por 1 (um) ano. O curso se iniciou em 15/04/2021 (ID 34080744). Todavia, a ré/recorrente concedeu o desconto de 60% somente durante o primeiro semestre, reduzindo o desconto para 50%, totalizando a cobrança do valor mensal de R$ 194,96 (mensalidade de R$ 174,91, já com o desconto de 50%, acrescido do valor a Diluição Solidária de R$ 20,05), ato ilícito, porquanto contrário a oferta. Não houve distribuição dinâmica do ônus da prova, com a sua inversão com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, porquanto, a autora/recorrida comprovou seu fato constitutivo, qual seja, o ato ilícito na cobrança de R$ 194,96 quando o correto seria R$ 159,98, e a ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato modificativo do direito autoral, isso é, que as escolhas de disciplinas impactaram o valor da mensalidade. A pretensão recursal da ré/recorrente deve ser improvida, haja vista ter sido demonstrada a abusividade de sua conduta, ao reajustar o valor sem previsão legal ou contratual, antes do tempo acordado na oferta. 10. Não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrente, mas mero descumprimento contratual, pela inobservância do prazo de 1 (um) ano que deveria perdurar o desconto de 60% sobre a mensalidade. Trata-se de mero dissabor da vida cotidiana, nas relações comerciais de massa. 11. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas processuais, pelas recorrentes vencidas, pro rata. Condeno a autora recorrente a pagar honorários advocatícios à ré/recorrida, que fixo em 10% do proveito econômico obtido (valor da pretensão recursal improvida - somatório do dano material de R$ 842,21 com o dano moral pretendido de R$ 2.500,00), os quais ficam sob condição suspensiva, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Condeno a ré/recorrente a pagar honorários advocatícios à autora/recorrida, que fixo em 10% da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV da CRFB, ao argumento de que a “recorrente não foi regularmente intimada de eventos decisões relevantes”, ferindo o princípio do Devido Processo Legal e sua aplicação direta nas relações cotidianas contratuais. Afirma que o acórdão recorrido desconsiderou totalmente a o Pacta Sunt Servanda, a Boa Fé Objetiva e a Segurança Jurídica ao manter a sentença de parcial procedência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 36841812). Sem contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LIV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação das cláusulas do negócio jurídico firmado entre a parte autora/recorrido e a parte ré/recorrente, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, ao 422 do Código Civil e aos arts. 51, IV, §1o e 54, §3o do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal